Tribunal: TJMT
Processo: 1012006-38.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012006-38.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELSON CEZARINO DE ARRUDA - CPF: 015.589.421-81 (RECORRENTE), BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA - CPF: 025.878.851-83 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO AGUIAR JUSTINO - CPF: 025.215.611-00 (ASSISTENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REVISÃO DA FATURA IMPUGNADA E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL E PARCELAMENTO DAS FATURAS REVISADAS – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU CORTE DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - MERA COBRANÇA INDEVIDA – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PARCELAMENTO – FACULDADE DA CONCESSIONÁRIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de cobrança indevida pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contraprestação do serviço e comprovar a legitimidade do aumento para valor acima da média.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura.

Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a determinação de revisão das faturas é suficiente para a recomposição do “status quo ante”.

Quanto ao pedido de determinação de parcelamento dos valores a serem pagos, entendo que a concessão deste é faculdade da concessionária, de modo que não merece acolhimento.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão, conforme trecho que cito:

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1) determinar o refaturamento de todas as mensalidades emitidas durante o período compreendido entre fevereiro e dezembro do ano de 2019, em consonância com a média de consumo verificada nos 12 meses anteriores.

2) indeferir o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, a necessidade de reforma da sentença porque houve cobrança indevida de faturas acima de sua média de consumo, configurando falha na prestação do serviço passível de indenização por dano moral, posto que esteve na iminência de ter o serviço interrompido.

Requereu seja deferido o parcelamento do período refaturado, nos termos da r. Sentença, para o possibilitar o parcelamento do valor total em 22 (vinte e duas) vezes.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, bem como, seja deferido o parcelamento do período refaturado.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Primeiramente, registro que apenas a parte promovente recorreu visando a inclusão da condenação por dano moral e que seja deferido o parcelamento dos valores a serem refaturados.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência das faturas discutidas (fevereiro/2019 (R$ 3.018,04); março/2019 (R$1.590,41); abril/2019 (R$ 1.554,00); maio/2019 (R$1.660,75); junho/2019 (R$ 2.261,74); julho/2019 (R$ 2.231,67); outubro/2019 (R$ 1.341,59); dezembro/2019 (R$ 1.221,76) e revisão para a média do consumo apurado nos meses antecedentes (R$ 260,00) e pleito de indenização por dano moral.

A promovida, em defesa, alegou que os débitos impugnados refletem o efetivo consumo de energia elétrica da unidade consumidora e que não praticou ato ilícito.

O magistrado
a quo
reconheceu a abusividade das faturas e determinou a revisão das mesma, porém diante da inexistência de pagamento, corte do serviço ou restrição do nome do consumidor, julgou improcedente o pleito de dano moral, razão do recurso porque a parte promovente entende que sofreu dano moral a ser indenizado em razão da cobrança indevida e da reclamação administrativa sem êxito.

A despeito do recurso interposto, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos. Entendo como acertada a sentença, não havendo reparos a serem feitos, pois os fatos narrados na inicial não são suficientes para causar dano moral, se tratando de mero aborrecimento da vida civil.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes nas faturas. Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “
in re ipsa
”.

Esclareço que não houve comprovação de reclamação administrativa.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento das faturas contestadas, inexiste dano moral a ser indenizado, mesmo com a existência de comprovação de reclamação administrativa, pois os atos praticados pelas concessionárias de serviços públicos gozam de presunção de legalidade e veracidade, ainda que relativa.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência da fatura com sua revisão é suficiente para a recomposição do “status quo ante”.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral. E, no caso, a determinação de revisão das faturas é suficiente para restauração do
status quo ante
.

Quanto ao pedido recursal de deferimento de parcelamento do valor refaturado a ser pago, entendo pela improcedência do pleito, porquanto entendo que a concessão de parcelamento é faculdade da concessionária, posto que o credor não é obrigado a ser compelido a receber o crédito de forma parcelada o que lhe é devido, nos termos do artigo 314, do Código Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021